Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010061-68.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FABIO LEITE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERAS RECOMENDAÇÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A ausência das formalidades previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal sobre o reconhecimento de pessoas, é insuficiente para gerar nulidade de autos, pois são apenas recomendações que serão aplicadas quando possíveis, sem vedação de que vítimas possam reconhecer réus em quaisquer outras circunstâncias e oportunidades. Ademais, eventual irregularidade no procedimento policial, que é de natureza administrativa, pode ser suprimida por outros meios de provas admitidos em direito. 2. Não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, tendo em vista que os elementos probatórios produzidos na fase investigatória foram corroborados sob o crivo do contraditório. 3. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa quando o apelante foi reconhecido com segurança e presteza na fase policial, como sendo os autores de um crime de furto qualificado, tendo o reconhecimento sido corroborado pela vítima e pela policial civil responsável pela investigação dos fatos narrados nos autos. 4. Deve a pena privativa de liberdade ser reduzida na primeira fase, quando apesar de as circunstâncias judiciais dos antecedentes e circunstâncias terem sido corretamente consideradas, o patamar de aumento mostrou-se elevado diante da orientação do STJ que indica o aumento de 1/6 da pena mínima prevista para os tipos penais, se as situações não se mostrarem extraordinárias. 5. Não há como ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido reduzida, trata-se de réu possuidor de maus antecedentes e que teve as circunstâncias do crime avaliadas de forma desfavorável. 6. Rejeitadas as preliminares de nulidade. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir-se a pena privativa de liberdade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento pessoal, no caso dos autos, foi realizado sem a observância dos critérios legais, não podendo ser admitido como prova idônea; b) artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, por insuficiência de prova da autoria, uma vez baseada exclusivamente em depoimento prestado na fase policial; c) artigos 33, §2o, e 44, ambos do Código Penal, sustentando atendidos os requisitos para a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ proferido em sede de habeas corpus, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 226, inciso II, do CPP, pois “O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei” (REsp 1853401/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 04/09/2020). Assim, quanto ao tema, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, incisos II, V e VII, do CPP, e 33, §2o, e 44, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar provada a autoria e a materialidade, bem como ao afastar a tese de atendimento aos requisitos para a fixação de regime aberto para o início do cumprimento de pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso o apontado dissenso interpretativo, pois a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012